Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730498-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JAIR FERREIRA MONTEIRO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 31542975 restou frustrada a intimação do Agravado JAIR FERREIRA MONTEIRO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado JAIR FERREIRA MONTEIRO, apesar de citado, não efetuou o pagamento e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de janeiro de 2022. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator